Tribunal: TCU
Processo: 006.602/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela legalidade do ato, com ressalva; Considerando que há, nos autos, informação de que a rubrica proveniente de decisão judicial, relativa a reajuste de 3,17% por perda remuneratória, no valor de R$ 74,40, não consta mais no contracheque da interessada; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso também de registro tácito; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal e determinar o registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1. 1. Processo TC- Processo 006.602/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Helena Soares da Nobrega Mazzo (XXX.736.164-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.